Tribunal: TJDFT
Processo: 0702883-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ENVIO AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TEMA 1.132/STJ. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO CONTEMPORÂNEA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O colendo STJ fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (Tema 1.132/STJ).
2. Verificada a regularidade da comprovação da mora, não há justificativa legal para a exigência de expedição de notificação contemporânea ao ajuizamento da ação, já que, desde a notificação extrajudicial certificada nos autos até a presente data, a executada agravada permanece em mora.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.